Tribunal: TJSP
Processo: 2193283-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Retomada das atividades de restaurantes com limitação de atendimento presencial a percentual do espaço e por seis horas seguidas – Imóvel localizado em área eminentemente comercial – Boa parte da população que ainda se mantém em isolamento/distanciamento social – Trabalho remoto que é uma realidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Retomada das atividades de restaurantes com limitação de atendimento presencial a percentual do espaço e por seis horas seguidas – Imóvel localizado em área eminentemente comercial – Boa parte da população que ainda se mantém em isolamento/distanciamento social – Trabalho remoto que é uma realidade – Impacto econômico ainda não reduzido – Risco de manutenção ao exercício da atividade que se mantém – Hipótese para a revisão da tutela anteriormente concedida, em especial para a extensão dela – Prorrogação por mais três meses.

Agravo parcialmente provido.